Tribunal: TJES
Processo: 5000114-54.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-54.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARDOSO KOBI

APELADO: VANDERSON ADAMI CAMILO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS SUPERVENIENTES. PRECLUSÃO DA JUNTADA TARDIA ANTES DA SENTENÇA. COMPROVADAS NOVAS DESPESAS NA FASE RECURSAL. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUCAS CARDOSO KOBI contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização ajuizada em desfavor de VANDERSON ADAMI CAMILO e DIOGO CAMARGO DA CONCEIÇÃO, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de: (i) 65% dos danos materiais comprovados nos autos, no valor de R$ 5.039,42, diante do reconhecimento de culpa concorrente; e (ii) R$ 3.000,00 a título de danos morais e físicos. O apelante sustenta que a sentença é citra petita por não se manifestar sobre pedidos de reembolso de despesas médicas comprovadas antes da prolação da sentença e requer a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício citra petita ao omitir análise sobre pedidos expressos de ressarcimento de despesas médicas realizadas no curso da demanda; e (ii) verificar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, considerando as lesões sofridas e a concorrência de culpas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza-se sentença citra petita quando não há manifestação judicial quanto a pedido expressamente formulado, como no caso das despesas médicas supervenientes pleiteadas na inicial e comprovadas antes da sentença, impondo-se o reconhecimento de nulidade parcial.

Aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III) quando o processo está em condições de imediato julgamento da matéria omitida, especialmente após a instrução concluída e com contraditório assegurado.

Documentos referentes a despesas médicas no valor de R$ 1.344,95, ocorridas antes do encerramento da instrução, só foram juntados dias antes da prolação da sentença. Assim, por dizerem respeito a gastos realizados em 2022 e serem apresentados nos autos somente após o encerramento da fase instrutória, não se qualificam como documentos essencialmente novos (CPC, art. 435), razão pela qual sua apreciação está preclusa.

Comprovantes de despesas no valor de R$ 980,00, relativos a tratamentos comprovadamente realizados após a sentença, juntados em grau recursal, comportam acolhimento, pois além de serem contemporâneos, foram submetidos ao exercício do contraditório, resultando em acréscimo proporcional de R$ 637,00 à condenação.

A majoração dos danos morais não é cabível, pois o valor de R$ 3.000,00 foi fixado com base na gravidade do dano, extensão das lesões e reconhecimento da culpa concorrente da vítima, parâmetros que justificam a manutenção do quantum fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Omissão judicial quanto a pedido expresso na inicial caracteriza vício citra petita e autoriza a aplicação da teoria da causa madura quando presentes os pressupostos legais.

A preclusão impede a apreciação de documentos que poderiam ter sido apresentados até o encerramento da instrução, quando não se tratarem de documentos novos.

É admissível a juntada, em grau recursal, de documentos que comprovem despesas médicas supervenientes à sentença, desde que contemporâneos aos fatos e oportunizado o contraditório.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e a eventual concorrência de culpas, sendo incabível sua majoração quando o valor fixado for proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, AC 7001128-97.2021.8.22.0005, j. 29.09.2021; TJ-ES, Apelação Cível 0007226-78.2019.8.08.0006, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000114-54.2022.8.08.0042

APELANTE:
LUCAS CARDOSO KOBI

APELADOS:
VANDERSON ADAMI CAMILO E OUTRO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUCAS CARDOSO KOBI
com o intuito de reformar a sentença id. 9287892, proferida nos autos da
ação de indenização
ajuizada em desfavor de
VANDERSON ADAMI CAMILO
e
DIOGO CAMARGO DA CONCEICAO
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de:
a)
65% (sessenta e cinco por cento) dos danos materiais comprovados nos autos, no valor de R$ 5.039,42 (cinco mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), em razão do reconhecimento de culpa concorrente; e
b)
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e físicos.

Sustenta, em síntese, que a sentença seria
citra petita
, pois, apesar de ter formulado pedido expresso na inicial para o ressarcimento das despesas geradas no curso da ação, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre os comprovantes de novos gastos médicos juntados aos autos antes da prolação da sentença.

Acrescenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade das lesões sofridas, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas contrarrazões apresentadas nos ids. 9287901 e 9287902, os apelados postulam pela manutenção integral da sentença, argumentando, em suma, a preclusão da juntada dos documentos relativos às despesas supervenientes e a razoabilidade do valor fixado para os danos morais, ante a culpa concorrente.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
CITRA PETITA
- APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

O recorrente argui a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ao fundamento de que o juízo de origem não apreciou o pedido de condenação dos réus ao pagamento das despesas médicas comprovadas no curso da demanda.

Com efeito, a análise dos autos revela que o pedido inicial foi expresso ao requerer a condenação ao pagamento de R$ 5.039,42,
"mais os gastos que forem gerados no curso da ação"
.

Antes da prolação da sentença, o autor peticionou requerendo a juntada de novos comprovantes de despesas médicas (ID 9287883 e 9287884).

A sentença, contudo, limitou a condenação aos danos materiais
"comprovados nos autos, no valor de R$ 5.039,42"
, omitindo-se de deliberar, seja para acolher ou para rejeitar, sobre os valores supervenientes devidamente juntados, configurando o vício de julgamento apontado.

Reconhecida a nulidade parcial, passo a julgar o pedido omitido, aplicando a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, uma vez que os autos se encontram suficientemente instruídos para seu imediato julgamento, tendo sido garantido o contraditório.

DOS DANOS MATERIAIS SUPERVENIENTES

O apelante pleiteia o ressarcimento de dois conjuntos de despesas, juntados em momentos distintos: o primeiro, no valor de R$ 1.344,95, foi comprovado nos autos em 18 de abril de 2023 (id. 9287884), referindo-se a gastos com fisioterapia e medicamentos efetuados no segundo semestre de 2022.

Ocorre que a audiência de instrução e julgamento, momento processual oportuno para a produção de provas, foi realizada em 11 de abril de 2023 (ID 9287870).

Tais documentos, embora relativos a despesas ocorridas após o ajuizamento da demanda, somente foram colacionados aos autos após o encerramento da fase instrutória.

Não se tratam de documentos genuinamente novos, na acepção do art. 435 do CPC, pois as despesas são de 2022 e poderiam ter sido juntadas em momento anterior.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação declaratória. Energia elétrica. Recuperação de consumo . Desvio de energia elétrica. Comprovação. Cobrança. Possibilidade.
Juntada de documentos. Possibilidade até o encerramento da fase instrutória
. Recurso desprovido.
A juntada de documentos no processo para fins probatórios é permitida até o encerramento da instrução. Após, não havendo demonstração de fato superveniente ou relativo a documento novo
produzido após a instrução
, incabível se mostra a juntada de documentos.
Comprovado o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, há o dever do consumidor em promover o pagamento se não combate a forma e metodologia de cálculo. (TJ-RO - AC: 70011289720218220005 RO 7001128-97.2021 .822.0005, Data de Julgamento: 29/09/2021)

A apresentação tardia, dias antes da prolação da sentença e após o fim da instrução, quando já existentes os documentos em data anterior, antes do encerramento da instrução, atrai a preclusão. Assim, rejeito o pedido de reembolso quanto a estes valores.

O segundo conjunto de despesas, contudo, refere-se a gastos comprovadamente posteriores à sentença, relativos à continuidade do tratamento do apelante.

Foram juntados em fase recursal os comprovantes de uma consulta neurológica no valor de R$ 500,00, de abril de 2024 (ID 10323356), e de sessões de fisioterapia no valor de R$ 480,00, de dezembro de 2023 (ID 10323357).

A juntada destes comprovantes se mostra contemporânea à sua ocorrência e decorre diretamente das sequelas do evento danoso. Ademais, foi devidamente oportunizado o contraditório, uma vez que os apelados foram intimados para se manifestarem sobre tais documentos, conforme despacho de ID 11355195, quedando-se ambos, todavia, inertes.

Dessa forma, o valor total de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) deve ser acrescido à condenação, observando-se a proporção de responsabilidade fixada na sentença (65%), o que resulta em um acréscimo de
R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais)
.

DO DANO MORAL

No que tange ao pleito de majoração da verba indenizatória por danos morais, entendo que razão não assiste ao recorrente.

O magistrado sentenciante, ao fixar o montante de R$ 3.000,00, sopesou adequadamente as circunstâncias do caso, em especial a gravidade do fato e a extensão do dano, mas também a concorrência de culpas, na qual se reconheceu que a própria vítima contribuiu com 35% para a ocorrência do evento.

Em situação semelhante, todavia sem concorrência de culpas, envolvendo acidente com motocicleta, este foi o patamar aproximado fixado pela egrégia Quarta Câmara Cível desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS REQUERIDOS EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM. 1. A narrativa autoral restou corroborada pela prova dos autos, afirmando o Sr. Jorge Dias de Azevedo, condutor do veículo, que estava desviando dos inúmeros buracos existentes na via e, em consequência, acabou invadindo a faixa contrária . 2. Com relação aos danos materiais reconhecidos na sentença, não se vislumbra elementos suficientes a sua reforma, cuidando o autor de apresentar 3 orçamentos comprovando os danos na motocicleta. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos . 4. Ainda que assim não fosse,
o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas. 5. Sob tal enfoque, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 5.000,00, tendo em vista que em decorrência do acidente o autor sofreu fratura exposta e teve que ser submetido a várias cirurgias, passando longos meses em tratamento
. 6. Recurso dos requeridos desprovido e apelo do autor provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007226-78.2019.8.08 .0006, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o valor fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao quadro fático delineado, não se justificando sua majoração, sendo relevante notar que o apelante sequer questionou, no apelo, a conclusão do magistrado pela ocorrência da sua culpa concorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, sanando o vício
citra petita
e aplicando a teoria da causa madura, reformar em parte a sentença, a fim de acrescer à condenação por danos materiais o valor de
R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais)
, correspondentes a 65% das despesas comprovadas após a prolação da sentença.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados a cargo dos requeridos, cujos honorários foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)